Tribunal: TJPA
Processo: 0054975-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054975-87.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente público à obrigação de fazer consistente na implementação da progressão funcional por antiguidade com pagamento das parcelas pretéritas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de progressão funcional;

(ii) estabelecer se a progressão funcional por antiguidade possui natureza automática e eficácia plena;

(iii) determinar se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço; e

(iv) examinar se limitações orçamentárias e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a concessão da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de progressão funcional decorre de omissão administrativa continuada, configurando relação jurídica de trato sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

4.

A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993 possui natureza automática, condicionada exclusivamente ao decurso do interstício de dois anos de efetivo exercício, tratando-se de norma de eficácia plena e autoaplicável.

5.

Preenchidos os requisitos legais pela servidora, surge direito subjetivo ao reposicionamento na carreira e ao correspondente reajuste do vencimento-base, sendo ilegal a omissão da Administração em implementá-lo.

6.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas e fundamentos distintos, não configurando
bis in idem
nem efeito cascata.

7.

As limitações orçamentárias e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice à concessão da progressão funcional, por se tratar de direito subjetivo decorrente de determinação legal anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A omissão da Administração Pública em implementar progressão funcional prevista em lei configura relação jurídica de trato sucessivo, não alcançada pela prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

2.

É legítima a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos, sem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

3.

As restrições orçamentárias e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser invocados para afastar a concessão de progressão funcional legalmente prevista, por constituir direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF, art. 37, XIV;

·

LC nº 101/2000, art. 22, I;

·

Lei Municipal nº 7.528/91, arts. 11 e 19;

·

Lei Municipal nº 7.673/93, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 85;

·

STJ, REsp n. 1.878.849/TO (Tema 1075), relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022;

·

STJ, AgInt no AgInt no REsp: 1894377 AM, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 04/12/2023;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0918988-13.2024.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/10/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0900596-93.2022.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/10/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0858475-50.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/10/2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

12ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária promovida por Leonor Maria França dos Santos Alves,
julgou procedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (Id. nº 27973551):

"ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar o RÉU à
OBRIGAÇÃO DE FAZER
no tocante à implementação da progressão funcional na carreira da parte autora, promovendo a concessão sobre o vencimento-base da parte autora, da elevação de nível de progressão funcional em 60% (sessenta por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão, observando-se aquelas que se consumaram ao longo da tramitação processual, caso existentes. Condena-se, ainda, o réu a
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
referente às prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (
03/11/2014
). Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC.

O valor da condenação referente aos danos materiais
será atualizado com juros de mora a partir da citação (
14/12/2014
) e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, utilizando-se os seguintes parâmetros fixados pelo STJ e STF no Recurso Repetitivo nº 1.495.146-MG e RE 870947/SE: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) de janeiro/2003 a junho/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) de julho/2009 a novembro/2021: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: taxa SELIC (que já inclui juros e correção).

SEM CUSTAS (art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015).

CONDENA-SE O MUNICÍPIO DE BELÉM AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

PROCESSO SUJEITO AO REEXAME NECESSÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, ESGOTADOS OS PRAZOS RECURSAIS,
REMETAM-SE OS AUTOS AO TJPA
. (...)”

Em suas razões (Id. nº 27973554), o Município de Belém suscita preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, alegando que o ato de enquadramento é comissivo e de efeitos permanentes. No mérito, sustenta, em suma: (i) a inconstitucionalidade da progressão automática por violar o art. 37, XIV, da CF/88 (efeito cascata); (ii) violação ao princípio da razoabilidade e da separação de poderes; (iii) a ausência de previsão orçamentária; e (iv) a inobservância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. nº 27973558).

Autos redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. nº 29318639).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação.

Preliminarmente, sustenta o apelante que a pretensão estaria integralmente prescrita, uma vez que o direito teria nascido com o suposto enquadramento irregular há mais de cinco anos, contudo, tal tese não resiste ao confronto com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

A demanda da apelada se subdivide em dois pedidos: reconhecimento do direito à progressão horizontal e pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Em relação ao reconhecimento do direito em si, ao contrário do alegado, a controvérsia não gira em torno de um ato administrativo único e de efeitos concretos, mas sim de uma omissão continuada do Município de Belém em implementar as progressões previstas em lei.

Desta feita, não há que se cogitar de prescrição para a propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, a qual se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Veja-se, por oportuno, precedente recente do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO PRAZO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que, em se tratando de ato omissivo continuado, tal como ocorre nos casos em que a Administração Pública deixa de proceder à progressão funcional de servidor público, e não havendo a negativa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas sim das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à ação. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ato omissivo continuado, envolvendo obrigação de trato sucessivo, faz com que se renove mês a mês o prazo para a impetração do mandado de segurança, como na hipótese dos autos, em que a Universidade Estadual do Amazonas se omite em promover a parte autora ao cargo de Professor Titular, mesmo após o cumprimento dos requisitos exigidos para a progressão funcional previstos nos Decretos Estaduais 4.162 e 4.163, ambos de 1978 .3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1894377 AM, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 04/12/2023
)

Como não houve negativa formal expressa da Administração antes da lide, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento, tal como corretamente decidido pelo juízo
a quo
, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação
.

Adentrando no mérito, constato que não merece acolhimento a alegação do apelante de improcedência do pleito de progressão funcional da apelada.

Em relação à progressão funcional por antiguidade dos servidores da carreira do magistério do Município de Belém, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise das
Leis Municipais nº 7.528/91
(Estatuto do Magistério) e nº 7.673/93 (institui o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação).

Dispõe o art. 19, da Lei nº 7.52891 (mesma redação do art. 2º da Lei 7.673/93):

“Art. 19 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
”.

Extrai-se, portanto, que a progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, consoante do art. 11, da referida Lei.

Trata-se, pois, de norma de eficácia plena e autoaplicável, que não depende de regulamentação posterior ou de juízo de conveniência e oportunidade do administrador, logo, uma vez preenchido o requisito do tempo de serviço efetivo, o servidor adquire o direito subjetivo ao reposicionamento na carreira e ao consequente incremento salarial.

Nesse contexto, a omissão da Administração Pública em proceder a essa atualização funcional constitui ato ilegal, passível de correção pelo Judiciário.

Na hipótese, constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Professor Pedagógico – MAG.01, desde 28/06/2000 (Id. nº 27973392 - págs. 1/2) e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida, consoante bem detalhado na sentença vergastada.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de que a progressão por tempo de serviço, somada ao adicional de triênio, configuraria
"bis in idem"
e efeito cascata, tal interpretação é equivocada, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade representa a evolução interna na carreira, alterando o próprio vencimento-base do cargo em razão da experiência adquirida, enquanto que o triênio é uma gratificação
propter laborem
vinculada exclusivamente ao tempo de serviço público geral.

Sendo, portanto, espécies de natureza e fundamentos diversos, não incide a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no
art. 37, XIV
, da CF/88, e, por via de consequência, inexiste qualquer violação ao princípio da razoabilidade.

Quanto à alegação de que a condenação afrontaria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a ausência de dotação orçamentária, é preciso destacar que o pagamento de vantagens derivadas de determinação legal anterior constitui exceção aos limites de gastos com pessoal.

O próprio art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000 (LRF) ressalva que as vedações de aumento de despesa não se aplicam quando decorrentes de sentença judicial ou de determinação legal.

Ademais, o STJ, no julgamento do Tema 1075, firmou a seguinte tese:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

(STJ,
REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022
)

No caso, não se trata de aumento de remuneração, mas de direito à progressão de carreira, que é decorrente do próprio exercício funcional e está previsto na legislação Municipal que rege o regime jurídico dos servidores. Portanto, trata-se de obrigação de pagar as diferenças salariais decorre de uma determinação legal já existente, e não de uma nova despesa criada em afronta ao dispositivo constitucional invocado pelo apelante.

Dessa forma, o Município não pode utilizar limitações orçamentárias como escusa para o descumprimento de direitos funcionais expressamente previstos em suas próprias leis, sob pena de esvaziamento do princípio da legalidade administrativa.

Por fim, a progressão de carreira não se trata de uma cortesia da Administração, mas um direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos estabelecidos em lei, como é o caso da apelada.

Em se tratando de direito previsto em lei, não se cogita de impossibilidade jurídica do pedido, face a invasão do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, pois a função precípua do Judiciário é justamente a correta aplicação das previsões legais.

Com efeito, o entendimento do magistrado sentenciante mostra-se escorreito, diante da comprovação dos requisitos para o recebimento da vantagem, pela demonstração do direito existente, estando a decisão vergastada em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte de Justiça, conforme se observa nos recentes julgados das Turmas de Direito Público, abaixo colacionados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor Licenciado Pleno desde 2016, para determinar a imediata implementação de sua progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais nºs 7.507/91, 7.546/91, 7.528/91 e 7.673/93, com reenquadramento de referência e reflexos remuneratórios, excluídos os anos de 2020 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito sobre o pedido de progressão funcional por antiguidade; (ii) estabelecer se é possível cumular a progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, à luz do art. 37, XIV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (Súmula 443) e do STJ (Súmula 85) considera que, nas relações jurídicas de trato sucessivo sem negativa expressa da Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

4.

A progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nºs 7.528/91 e 7.673/93, é automática e condicionada exclusivamente ao interstício de dois anos de efetivo exercício, constituindo norma de eficácia plena, prescindindo de regulamentação.

5.

Comprovado o exercício contínuo do servidor desde 2016, preenchidos os requisitos legais, é devida a progressão funcional até a referência 14, correspondente a três interstícios.

6.

O adicional por tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional por antiguidade possuem fundamentos jurídicos e finalidades distintas: o primeiro é gratificação de caráter indenizatório; o segundo, mecanismo de desenvolvimento na carreira, implicando reajuste no vencimento-base, não havendo afronta ao art. 37, XIV, da CF/88.

7.

O Judiciário, ao determinar o cumprimento de norma legal preexistente, não usurpa função do Executivo nem viola o princípio da separação dos poderes, mas apenas assegura o respeito ao direito líquido e certo do servidor.

8.

O impacto orçamentário não pode ser alegado para descumprimento de norma legal vigente, sob pena de se legitimar a omissão inconstitucional da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pretensão de progressão funcional por antiguidade configura relação jurídica de trato sucessivo, alcançada apenas pela prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança.

2.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em norma de eficácia plena deve ser concedida automaticamente ao servidor que cumpre os requisitos legais, independentemente de regulamentação.

3.

É válida a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas e fatos geradores diversos.

4.

A omissão da Administração em implementar progressão funcional não pode ser legitimada por alegações de conveniência financeira ou de violação à separação dos poderes.

(
TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0918988-13.2024.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/10/2025
).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação do Município de Belém, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidor público à progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais n.º 7.528/1991 e n.º 7.673/1993. Alegação do agravante de impossibilidade de cumulação da progressão com o triênio, sob o argumento de que ambas têm por fundamento o tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a cumulação da progressão funcional horizontal por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, considerando sua base comum no tempo de exercício, e se há ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua implementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A progressão funcional por antiguidade encontra respaldo legal nas normas municipais aplicáveis, possuindo natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço. 4. A progressão incide sobre o vencimento-base, enquanto o triênio corresponde a vantagem pecuniária autônoma, sendo legítima sua cumulação.

5. Inexistência de inconstitucionalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da responsabilidade fiscal. 6. Jurisprudência consolidada no TJPA e no STJ reconhece a possibilidade de cumulação das verbas, por suas naturezas diversas. 7. Mantida a decisão que reconheceu o direito à progressão funcional, bem como os consectários legais dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista na legislação municipal possui natureza jurídica autônoma e não se confunde com o adicional por tempo de serviço, sendo possível sua cumulação.

2.

É legítima a implementação da progressão funcional por antiguidade independentemente da percepção de triênios, por tratarem-se de vantagens distintas.

(
TJPA, Apelação Cível 0900596-93.2022.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/10/2025
)

Ementa: direito administrativo. Agravo interno. Servidor público municipal. Progressão funcional por antiguidade. Acúmulo com adicional por tempo de serviço. Distinção de natureza jurídica. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou sentença de procedência em ação ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991, alterada pela Lei nº 7.546/1991. O agravante sustentou duplicidade de remuneração por critério idêntico, ausência de comprovação dos requisitos para a progressão e violação à Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o acúmulo da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da progressão funcional.

III. Razões de decidir

3.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira vinculada ao tempo de exercício na carreira e o segundo ao tempo de serviço no funcionalismo público em geral, permitindo inclusive o cômputo de tempo em outros entes federativos.

4.

A legislação municipal de regência (Leis nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991) prevê progressão funcional automática após cada interstício de cinco anos de efetivo exercício no Município de Belém, bastando o decurso do tempo e o efetivo exercício para aquisição do direito.

5.

Restou comprovado que o servidor, aprovado em concurso público e preencheu os requisitos legais, desincumbindo-se do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto o Município não apresentou provas aptas a infirmar as alegações.

6.

A cumulação das vantagens, por terem fundamentos distintos, não configura bis in idem nem afronta a Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Pará.

7.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida na discricionariedade administrativa, pois a intervenção judicial limita-se à garantia do cumprimento da legislação vigente.

IV. Dispositivo

9.

Recurso improvido.

(
TJPA, Apelação Cível 0858475-50.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/10/2025
)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026